Tribunal: STF
Processo: HC 173749
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.



    1. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade.



    2. Hipótese de paciente condenada por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Em caso de crime praticado mediante grave ameça, não é possível aplicar, de forma automática ou mecânica, o precedente adotado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    3. O argumento de que o caso comporta exceção não foi apreciado pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instâncias.



    4. Agravo regimental desprovido.